Tribunal: TJDFT
Processo: 0706978-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. SUSPENSÃO DE LIMINARES E SENTENÇAS. AGRAVOS INTERNOS. GRAVE LESÃO À ORDEM, SAÚDE E ECONOMIA PÚBLICA. PRESENÇA DOS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A SUSPENSÃO DAS LIMINARES DEFERIDAS E SENTENÇAS CONCESSIVAS DAS SEGURANÇAS. PREVALÊNCIA DA PROTEÇÃO AOS BENS JURÍDICOS TUTELADOS PELA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. RECURSOS DESPROVIDOS.
I – Não cabe, na sede estrita de suspensão de liminar, examinar questões de fundo envolvidas na lide principal, devendo a análise cingir-se tão-somente à potencialidade lesiva das decisões. O juízo realizado nesta sede se circunscreve ao exame da conveniência e oportunidade de se conter os efeitos das decisões proferidas contra o Poder Público, até final deslinde da demanda, desde que contemplada a supremacia do interesse público, com o escopo de evitar grave lesão à ordem, saúde e economia pública.
II - As decisões combatidas possuem o condão de violar a economia pública local, na medida em que impõem ao Poder Publico restrições em relação à cobrança do DIFAL/ICMS, comprometendo a fonte primária de recursos financeiros estatal, com repercussões graves na prestação de serviços públicos básicos para a população local.
III – Presentes os requisitos necessários, impõe-se a manutenção da suspensão das decisões liminares e de mérito concedidas em desfavor do Distrito Federal.
III – Agravos internos desprovidos. Unânime.